Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz deverá indeferir a inicial quando a emenda ou a sucessão delas não tiver sido apta a sanar a irregularidade ou vício, ou no caso de omissão do autor em realizar a emenda no prazo estipulado.
2. Ante a ausência de citação da parte ré e, por conseguinte, do aperfeiçoamento da relação processual, inaplicável o Enunciado n.o 240 da Súmula do STJ.
3. O julgamento sem resolução do mérito pelo indeferimento da inicial (art. 485, inciso I) prescinde da intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o do CPC.
4. Ademais, não há ofensa aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas pelo fato de ter sido determinada a extinção do processo sem resolução de mérito, principalmente quando provocada pela desídia do próprio autor.
5. Apelação conhecida e não provida.